Tribunal: TJES
Processo: 5011971-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011971-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ROSELI CALDEIRA DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011971-02.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ROSELI CALDEIRA DE SOUZA GONCALVES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ROSELI CALDEIRA DE SOUZA GONÇALVES em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora afirma ter sido diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2 (CID E10), e tem por objeto o fornecimento dos seguintes medicamentos Insulina degludeca/ Liraglutida e Empagliflozina 25mg.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,

julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
ROSELI CALDEIRA DE SOUZA GONÇALVES
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem os medicamentos INSULINA DEGLUDECA / LIRAGLUTIDA (03 CANETAS/MÊS) e EMPAGLIFLOZINA 25mg
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO
a obrigação na realização do procedimento ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme
TEMA 793
do
STF
e
SUBSIDIARIAMENTE
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele,
CONFIRMANDO
a liminar concedida pelo
ID 34984459
,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Irresignada com a sentença no ID 8063886, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de nulidade da sentença, considerando a omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial (oitiva do NAT). No mérito, sustenta que ausente prova de ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, assim como argumenta que o juízo
a quo
não aplicou o Tema 106 do STJ.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada não merece reparo.

Inicialmente, ressalto que não há de se falar em imprescindibilidade de parecer do NATJUS, porquanto embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não vinculando as conclusões do Poder Judiciário. Ademais, no presente caso, a existência de relatório médico que acompanha o paciente é prova suficiente da necessidade do fármaco para dispensar prova pericial.

Sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo

196
da

Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

In casu
, entendo que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme consta no relatório médico (ID 8063419 - pág. 11), sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento descrito no laudo médico pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Ademais, deve ser aplicado o Tema 793 do STF, vejamos:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.2019)

Em total consonância com a tese acima menciona, dispõe o enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)